Tribunal: STF
Processo: Rcl 60814
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: OCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO EFETIVADA ANTES DO INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em 6.7.2023, contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Almenara/MG na Ação de Reintegração de Posse n. 0087105-10.2012.8.13.0017, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



O caso



    2. Em 7.12.2012, Jairo Alves Figueiredo e Érica Gomes Figueiredo ajuizaram a Ação de Reintegração de Posse n. 0087105-10.2012.8.13.0017, com requerimento de medida liminar, contra Sebastião Pereira Sobrinho e outros, que teriam invadido coletivamente o imóvel rural denominado “Fazenda São Francisco” (fl. 51, e-doc. 15).



    Em 19.3.2013, o juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Almenara/MG deferiu a medida liminar requerida “para determinar a reintegração da posse do imóvel” (fl. 2, e-doc. 16).



    Em 21.2.2017, aquele juízo reiterou os termos da medida liminar concedida:



    “Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por Jairo Alves Figueiredo e Erica Gomes Figueiredo em face de Sebastião Pereira Sobrinho e outros. 



    Deferida a liminar de reintegração de posse, f.66v. A diligência não foi cumprida, face a ausência de apoio da PMMG (ff.99/114). 



    Após ter declinado a competência para Vara de Conflitos Agrários em Belo Horizonte, o Tribunal acolheu o conflito negativo de competência e determinou o retorno do feito para este juízo ff.261/266. 



    A parte autora manifestou informando que em razão da demora na reintegração da posse está ocorrendo uma grilagem de lotes da referida área que se pleiteia a reintegração, requereu que seja oficiada a Receita Federal, COPASA, CEMIG, EMATER e Prefeitura de Almenara, determinando que anule ou cancele ou se abstenha de registrar, qualquer documento referente a área objeto deste litígio (ff.288/294). 



    A f.296 foi acostado ofício do Comandante do 44° BPM, o qual requereu esclarecimentos para apoiar o devido cumprimento do mandado de reintegração de posse, ao argumento que após a decisão de reintegração de posse ocorreram duas outras invasões, para comprovar as alegações acostou cópia de BO. ff.297/315. 



    Vale ressaltar, que ha a impossibilidade de identificação precisa de todos os réus, dadas as circunstâncias da ocupação sobre o imóvel, em que pode haver, além dos ocupantes identificados, ocupantes incertos e desconhecidos, a ocasionar constante alteração fática da posse. 



    Com efeito, em não sendo possível a identificação precisa de todos os réus, de se admitir a citação pessoal de todos aqueles encontrados no local pelo oficial de justiça durante a diligência. Se não se oportunizar esse ato processual, o autor não terá meios de identificar seus opositores. (...)



    À luz do exposto, oficiem-se aos órgãos Receita Federal, Cemig, Copasa determinando que se abstenham de realizar qualquer registro, referente ao imóvel objeto do litigio, em nome de terceiros. 



    Simultaneamente, expeça-se mandado de reintegração de posse de toda a área esbulhada e citação para, querendo, contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art.564 do CPC), o qual fluirá a partir da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido. 



    Devendo, o Sr. Oficial de Justiça, citar todas as pessoas encontradas no local. 



    Oficie-se o Batalhão da Polícia Militar para dar apoio ao Sr. Oficial de Justiça no devido cumprimento do mandado de reintegração de posse” (e-doc. 17).



    Em 28.3.2019, a Associação Rural do Assentamento Princesa do Vale impetrou o Mandado de Segurança n. 1.0000.19.031701-6/000, o qual teve a segurança denegada, em 14.11.2019, por decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eis a ementa do acórdão proferido:



    “EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITOS FUNDAMENTAIS RESPEITADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. A ação de reintegração de posse tem por objetivo a tutela em caso de esbulho, ou seja, a perda integral da posse. 2. Presente a prova de que estão sendo adotadas todas as medidas necessárias para impedir violação aos direitos fundamentais, preservando a integridade física, a segurança e a dignidade humana dos invasores, a reintegração de posse é medida que se impõe. 3. Segurança denegada” (e-doc. 18).



    Na mesma data, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou a Reclamação n. 1.0000.19.075505-8/000, também ajuizada pela Associação Rural do Assentamento Princesa do Vale contra a decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Almenara/MG (e-doc. 19).



    Em 17.1.2020, o juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Almenara/MG proferiu nova decisão, determinando a reintegração da posse:



    “3. Assim, (i) transitada em julgado a decisão liminar que deferiu o pedido de reintegração de posse, (ii) denegada a ordem no Mandado de Segurança n° 1.0000.19.031701-6/000 e (iii) rejeitada a Reclamação n° 1.0000.19.075505-8/000, as últimas perante o órgão Especial do e. TJMG, DETERMINO a reintegração de posse do imóvel, conforme decisões de fls. 66v° e 317, no prazo de ate 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da publicação desta decisão, com observância estrita ao plano de reintegração de posse, conforme Diretriz 3.01,02/2016/CG, subscrito pelo Comandante do 44° BPM de Minas Gerais e ao plano de ação confeccionado pelo Município de Almenara/MG com as ‘atividades a serem desenvolvidas junto as famílias do assentamento Sítio São Francisco” (e-doc. 8).



    Em 18.10.2022, houve nova reiteração da ordem de reintegração de posse pelo juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Almenara/MG (e-doc. 9).



    Em 31.5.2023, a Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela Associação Rural do Assentamento Princesa do Vale no Agravo de Instrumento n. 1.0000.23.052092-6/002 (e-doc. 10).



    3. Na presente reclamação, a Defensoria Pública de Minas Gerais relata que “a ordem liminar para expedição do mandado de reintegração de posse em face da comunidade – o coletivo que ali exerce seus direitos de moradia: Comunidade Princesas do Vale - foi expedida há mais de 10 (dez) anos!” (fl. 4). 



    Narra que “o processo teve seguimento, recursos foram promovidos e o Tribunal determinou a elaboração de um plano de desocupação” (fl. 5).



    Afirma que “a liminar ficou suspensa em razão da pandemia do COVID 19 [e que] após petição dos autores, com a retomada do andamento dos feitos, por meio da decisão de id 9626879710, o juízo determinou o cumprimento integral da decisão de fls. 1154/1155, id9596664555, sem sequer mencionar os termos da ADPF 828” (fl.5).



    Alega que “hoje, existe, uma comissão de conflitos fundiários instalada por este Tribunal, para acompanhar questões que trarão grande repercussão social e risco de aumento da situação de vulnerabilidade das pessoas que serão objeto de medidas altamente constritivas como a retirada do direito à moradia. O CNJ, por meio da portaria da presidência nº 113 de 28 de abril de 2023, instituiu o comitê executivo nacional de soluções fundiárias, para estruturação, acompanhamento e assessoramento das comissões de conflitos fundiários criadas pelos tribunais ( art. 3º) sendo, portanto, evidente a obrigatoriedade de se obedecer aos parâmetros estabelecidos pela corte constitucional no julgamento da ADPF 828” (fl. 6).



    Sustenta que “a decisão da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828, que se quer preservar determinou que os tribunais instaurem um regime de transição para as remoções, e, ainda, que os tribunais de justiça criem Comissões de Conflitos Fundiários, propondo visitas técnicas no território e audiências de mediação antes de ser concretizada a reintegração de posse” (fl. 9).



    Ressalta que “o cumprimento da ordem liminar judicial de Reintegração de Posse ensejaria em um despejo forçado de dezenas de famílias vulnerabilizadas, que pertencem aos grupos sociais e econômicos mais fragilizados pela pandemia, gerando a destruição de suas moradias, aumentando a vulnerabilização, em um momento social no qual o país registra o retorno da miséria e da fome. Em outros termos, um litígio coletivo cuja ordem de retirada das famílias causará repercussão na ordem social e urbanística do Município de Almenara” (fl. 12).



    Pede a procedência da presente reclamação para “suspend[er-se] a r. decisão reclamada ID 9626879710, para, ao final, reformá-la em conformidade com o quanto decidido na ADPF nº 828/DF, determinando que os autos sejam remetidos para a comissão fundiária de conflitos para acompanhamento do caso e inspeção in loco, ou, subsidiariamente, condicionando-a à realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas” (fl. 15).



    4. Em 6.6.2023, o Ministro Roberto Barroso, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, determinou a emenda à inicial, com a devida juntada dos documentos necessários à compreensão da controvérsia e requisitou informações à autoridade reclamada (e-doc. 13).



    5. Em cumprimento a essa determinação, a Defensoria Pública de Minas Gerais juntou cópia das decisões proferidas naquela ação e informou ter deixado de proceder à juntada integral do processo devido ao tamanho do arquivo, mas forneceu endereço eletrônico que direcionaria ao inteiro teor do processo (e-doc. 15).



    6. Em informações, prestadas em 10.7.2023, o juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Almenara/MG noticiou que, “por meio da PORTARIA CONJUNTA Nº l.428/PR/2022, publicada em 19 de dezembro de 2022, fora instituída a Comissão de Conflitos Fundiários no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Esclarece[u], ainda, que a demanda não fora submetida à referida comissão, visto que a decisão que determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse, exarada após o retomo integral das atividades presenciais do Poder Judiciário, em razão da pandemia do COVID-19, se deu em data anterior à instituição da referida comissão, qual seja, 18 de outubro de 2022” (e-doc. 23).



    7. Em 14.7.2023, o Ministro Roberto Barroso, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, deferiu o pedido de medida cautelar formulado pela reclamante, “para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0087105-10.2012.8.13.0024), até o julgamento definitivo da presente reclamação” (e-doc. 24)



    8. Intimada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República opinou “pela procedência da reclamação para determinar que o Juízo reclamado observe as diretrizes estabelecidas na ADPF 828/DF para a retomada das ordens de desocupação coletiva” (e-doc. 33). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    9. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a imediata reintegração de Jairo Alves Figueiredo e Érica Gomes Figueiredo na posse do imóvel em foco, o juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Almenara/MG teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    10. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) (...)



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” 
(DJe 7.6.2021).



    11. Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. 



    Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou, para 30.6.2022, o prazo antes fixado.



    12. Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, 
DJe 1º.7.2022).



    13. Em 31.10.2022, ao apreciar o quarto requerimento de tutela antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (...) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça, (…)



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (...)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…)



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário deste Supremo Tribunal em 2.11.2022, DJe 30.11.2022).



    14. Ao examinar o requerimento de medida liminar na presente ação, o Ministro Roberto Barroso, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, assinalou:



    “Consoante relatado, o caso em exame versa sobre ação de reintegração de posse de famílias da Ocupação Princesas do Vale, local conhecido como Fazenda São Francisco, no Município de Almenara/MG. A liminar foi inicialmente deferida em março de 2013 e ratificada em 2017. No entanto, em razão de idas e vindas processuais, não chegou a ser cumprida. 



    18. Em janeiro de 2020, foi novamente determinada a reintegração de posse da área objeto da lide. Contudo, diante da pandemia de Covid-19, a ordem foi suspensa. Com a retomada das atividades presenciais do Poder Judiciário, em outubro de 2022, o juízo reclamado determinou o prosseguimento do feito e o cumprimento integral da decisão anteriormente proferida.



    19. Nesse ponto, anoto que tal determinação foi proferida quando as desocupações e despejos coletivos ainda estavam suspensos, por força de medida cautelar por mim proferida e ratificada pelo Plenário em 08.08.2022



    20. Além disso, ao autorizar a retomada da execução das decisões suspensas pela ADPF 828, o Plenário, em 02.11.2022, estabeleceu regime de transição. Dentre os parâmetros a serem observados, estão: (i) a instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais; (ii) a realização de inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedido; (iii) a garantia de encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    21. Apesar da oposição de embargos de declaração, requerendo a observância aos parâmetros estabelecidos na ADPF 828, o juízo reclamado apenas reiterou a ordem de cumprimento da decisão de reintegração de posse. Nesse contexto, parece-me que a decisão reclamada, ao determinar a retomada da reintegração de posse, não observou os procedimentos preparatórios definidos no paradigma invocado.



    22. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio das liminares, compreendo que há fumus boni iuris nas alegações do reclamante. Da mesma forma, há perigo na demora, tendo em conta que o cumprimento do mandado de reintegração de posse está previsto para o dia 20 de julho de 2023 (doc. 03).



    23. Diante do exposto, neste juízo de delibação precário, sem prejuízo da nova apreciação da matéria pela eminente relatora, Ministra Cármen Lúcia, defiro o pedido cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0087105-10.2012.8.13.0024), até o julgamento definitivo da presente reclamação” (DJe 17.7.2023).



    15. Como antecipado no exame da medida liminar deferida na presente reclamação, o que se descreve e comprova nos autos evidencia contrariedade à decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, por se tratar de ocupação coletiva de imóvel rural por população em estado de vulnerabilidade social (fls. 163, 165, 207-228, 363-369, e-doc. 15), cuja defesa de seus interesses tem sido implementada pela Defensoria Pública estadual desde a origem.



    16. Ao referendar a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso no quarto requerimento de tutela antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Plenário deste Supremo Tribunal reiterou a necessidade da adoção de medidas prévias ao cumprimento de ordens de reintegração de posse envolvendo populações vulneráveis, além de estabelecer requisitos para que as reintegrações de posse que haviam sido suspensas em virtude das decisões proferidas naquela ação de controle de constitucionalidade, como se deu